Tribunal: STF
Processo: RE 94899
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS FEDERAIS CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL
S.A. E POR ESTA DEVOLVIDOS AO DASP. DISCUSSÃO EM TORNO DA OPÇÃO
OUTORGADA PELA LEI N. 6.184/74. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PLEITEANDO
INDENIZAÇÃO POR DESPEDIDA INJUSTA. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO (RREE 92710, 92724 E 91652).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.